Tribunal: TJDFT
Processo: 0752601-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752601-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIO REZENDE SILVEIRA AGRAVADO: FERNANDA SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aurélio Rezende Silveira em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0734967-26.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de adjudicação forçada de imóvel ofertado pelo agravante como forma de quitação do débito. Eis a r. decisão agravada (ID 216226391 da origem): “Após remessa dos autos ao arquivo provisório, o executado apresentou petição na qual defendeu que a negativa de adjudicação do imóvel ofertado fere os princípios da satisfação da execução e da função social da execução, bem como que o interesse da exequente em prolongar o procedimento executivo manifesta o intuito de acumular juros e correção monetária. Aponta, ainda, que a inércia reiterada da exequente configura abuso de direito (ID. 214420819). Com base no exposto, requereu que este juízo determine a adjudicação compulsória do bem ofertado, com vistas à satisfação integral do débito ou, subsidiariamente, a purgação da mora com a consequente suspensão dos juros, considerando o esforço contínuo do executado em quitar a dívida. Pleiteou, ainda, a aplicação da análise econômica do direito e do processo, uma vez que inércia da exequente vem gerando desequilíbrio processual e sobrecarga de trabalho ao Judiciário. A exequente não se manifestou acerca da referida petição. É o relatório. Decido. A execução se processa no interesse da parte exequente, que não pode ser obrigada a receber, em se tratando de obrigação de pagar quantia certa, coisa diversa daquela que foi reconhecida no título, exceto no caso em que manifeste interesse na adjudicação do bem penhorado. Em outras palavras, a adjudicação, no feito executivo, é sempre ato voluntário e realizado no interesse do credor. Nesse sentido, é incabível que este juízo imponha a adjudicação compulsória do bem, conforme postulado pelo executado. Caso tenha interesse em se exonerar dos encargos moratórios, o próprio executado deverá alienar o bem oferecido à exequente e depositar a quantia em juízo, a título de pagamento, a fim de se liberar do pagamento da correção monetária e dos juros de mora. O comportamento da exequente, que se recusa a receber o lote ofertado pelo executado, não caracteriza abuso de direito e nem, tampouco, viola qualquer princípio que rege a tutela executiva. Sobre o tema, vigora o princípio da disponibilidade, segundo o qual a parte credora poderá desistir, a qualquer tempo, da execução ou de qualquer medida executiva. Ante o exposto, indefiro o pedido do executado. Retornem os autos ao arquivo provisório. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. Nas razões recursais, o agravante alega que "O comportamento do credor que se mantém inerte ou se recusa injustificadamente a aceitar bens oferecidos pelo devedor afronta não apenas os princípios da boa-fé e da cooperação processual, mas também a função social da execução, que visa garantir o equilíbrio entre as partes e a celeridade processual". Sustenta que, ao oferecer dois imóveis avaliados em mais do que o dobro do valor da dívida original, demonstrou sua boa-fé, e que a recusa da agravada configura abuso de direito e afronta os princípios processuais aplicáveis. Alega, ainda, que a execução está sendo utilizada como instrumento de enriquecimento ilícito e vingança pessoal pela exequente. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar a adjudicação forçada dos bens ofertados, ou, a purgação da mora com base nos bens apresentados, suspendendo-se os juros e encargos moratórios. Preparo no ID 67140047. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, cuja análise se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O cerne da controvérsia diz respeito ao indeferimento do pedido de adjudicação forçada de bem ofertado pelo devedor/agravante como forma de quitação do débito. Fazendo um juízo de prelibação sumária, não se verificam os requisitos necessários a concessão da medida pleiteada. Explico. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito da questão, pois defeso fazê-lo nesta cognição sumária, mas, de logo, necessário observar que, o art. 313 do Código Civil estabelece que o credor não é obrigado a aceitar prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. E, muito embora o art. 805 do Código de Processo Civil recomende que a execução se dê pelo modo menos gravoso ao devedor, essa norma não isenta o devedor de demonstrar a suficiência e adequação do bem ofertado para a satisfação do crédito. E, no caso dos autos, com a devida vênia, o exame quanto a adequação e suficiência do em indicado exige prévio contraditório, bem como o exame percuciente a ser oportunamente realizado pelo e. Colegiado. Além disso, em tese, neste momento incipiente, não se vislumbram elementos que evidenciem, de plano, abuso de direito por parte da credora ou que demonstrem, de forma inequívoca, que a adjudicação forçada é o único meio de assegurar a quitação do débito. Quanto ao perigo de dano, ressalto que eventual acolhimento da tese do agravante ao final do processo permitirá a revisão dos cálculos, afastando eventual mora. Assim, não se constata perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela de urgência. Desse modo, renovando as vênias aos relevantes argumentos do agravante, mas, nesta cognição primeira, não se verificam presentes os requisitos da liminar pleiteada. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator